Tribunal: TJDFT
Processo: 0746223-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746223-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0709389-66.2023.8.07.0009, ajuizada em seu desfavor por GIL GOMES DE MATOS, majorou a multa cominatória originalmente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o limite total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo em vista a constatação da inércia da ré para cumprimento da obrigação de fazer por 3 (três) meses e 5 (cinco) dias desde o deferimento da tutela de urgência. Em suas razões de recorrer (ID. 52870200), a agravante alega a ausência de fumus boni juris para o deferimento da tutela de urgência, sob fundamento de que o medicamento em questão não é registrado pela ANVISA, apenas sendo comercializado no exterior. Aponta precedentes do c. STJ que concluíram pela não obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde para fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Acrescenta que o fármaco em questão não seria imprescindível para o tratamento do agravado, bem como que o autor não teria demonstrado que o seu quadro clínico se encaixa à prescrição médica. Pontua que não se insurge ao direito do recorrido de receber tratamento para sua doença, mas apenas quanto à prescrição de medicamento supostamente não condizente com os protocolos clínicos aprovados no Brasil. Fundamenta que o c. STJ tem adotado posicionamento de que o relatório médico, por si só, não pode subsidiar a indicação e a imprescindibilidade de determinado medicamento ou tratamento. Registra a criação do E-NAT JUS NACIONAL pelo c. CNJ, e solicita a remessa do caso para análise imediata, inclusive com elaboração de nota técnica para abordar a urgência e a pertinência da medicação recomendada. Em cumulação alternativa de teses, solicita a remessa do processo para realização de perícia técnica simplificada. Por fim, insurge-se quanto ao arbitramento e posterior majoração da multa cominatória, ao argumento de que deve ser evitado o enriquecimento sem causa, e que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera que não houve descumprimento. Fundamenta que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Com esses fundamentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo por entender presente a probabilidade do provimento do recurso e o periculum in mora. No mérito, mesmo sem indicar vícios de nulidade ao decisum impugnado, requer a “cassação” da r. decisão. Esta Relatoria determinou o recolhimento superveniente do preparo, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto sem pedido de gratuidade e sem apresentação das guias. Preparo devidamente recolhido consoante anexos à petição de ID. 53325372. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por múltiplos fundamentos. Primeiramente, a decisão a quo que concedeu a tutela de urgência já fora anteriormente impugnada, oportunidade na qual o AGI n. 0729056-65.2023.8.07.0000 foi inclusive analisado por esta Relatoria, e a atribuição do efeito suspensivo restou indeferida. Em segundo lugar, os temas inerentes à remessa dos autos ao E-NAT JUS NACIONAL para elaboração de parecer, ou ainda o encaminhamento para análise técnica simplificada são ambos pedidos insertos à fase probatória, em relação aos quais é inadmissível o agravo de instrumento. No ponto, registro que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ora, o questionamento relativo ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Em acréscimo, existe, em relação aos mesmos pedidos supracitados - remessa dos autos ao E-NAT JUS NACIONAL para elaboração de parecer -, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a decisão agravada nada resolveu acerca de ambos. De todos os temas apresentados no presente recurso, resta apenas o de revisão das astreintes fixadas pelo Juízo a quo, que foram majoradas para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). De fato, embora o alto valor arbitrado atraia o raciocínio de que o juízo a quo pudesse ter ignorado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, este não é o caso dos autos. A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um estímulo para que cumpra a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional A r. decisão de origem (ID. de origem n. 173944571) esclareceu que houve renitência da ré em cumprir a decisão que deferiu a tutela de urgência por mais de 3 (três) meses e 5 (cinco) dias. Ademais, também em relação a este ponto os agravantes não atendem os requisitos mínimos em relação à interposição do recurso. A uma, não foram apresentados quaisquer argumentos que permitam enquadrar o tema para apreciação em sede de cognição sumária, eis que não foi arguida a probabilidade do provimento do recurso ou sequer a urgência em relação à multa cominatória. A dois, caso a revisão das astreintes integrassem os pedidos de mérito, deveria haver fundamentação pertinente e respectivo pleito no rol de pedidos que estivesse relacionado à multa cominatória, o que também não é o caso dos autos. As razões de agravo, no mérito, e em que pese ausência de indicação de quaisquer vícios em relação à decisão que suscitem a sua nulidade, apenas pugnam pela sua cassação, mas sem indicação de qualquer fundamentação messe sentido. Em relação ao tema, necessário mencionar que o princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a agravante deixou, no agravo, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão. Pontuo, por amor ao debate, que no juízo a quo foram discutidas questões relacionadas ao princípio ativo da medicação, sua marca, e as justificativas de descumprimento inerentes à qualificação e categorização. Todos estes temas, contudo, passaram ao largo das razões de recorrer. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA o teor desta decisão. Advirto o agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. ________________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 12:46:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora